Tribunal: STF
Processo: ADI 7463
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição Estadual do Amazonas. Princípio da Simetria. Autorização prévia da Assembleia Legislativa para ausência do Governador e do Vice-Governador por prazo superior a quinze dias. Ação julgada procedente. Interpretação conforme à Constituição. Efeitos ex nunc.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o art. 53, § 1º, da Constituição do Estado do Amazonas, com redação dada pela Emenda Constitucional estadual nº 04/1991, que condiciona a ausência do Governador e do Vice-Governador do Estado ou do País, por mais de quinze dias, à prévia licença da Assembleia Legislativa, sem, no entanto, prever a sanção de perda do cargo em caso de descumprimento.



    2. Segundo o Procurador-Geral da República, ao dispor sobre tal matéria, a norma estadual violou os artigos 2º (princípio da separação dos poderes); 25, caput, (princípio da simetria); e 83 (autorização do Congresso Nacional para que o Presidente e o Vice-Presidente da República se ausentem do país por mais de quinze dias), todos da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    3. A questão constitucional em discussão consiste em saber se é compatível com a Constituição Federal norma da Constituição estadual que, ao disciplinar a exigência de autorização prévia da Assembleia Legislativa para que o Governador e o Vice-Governador se ausentem do Estado por mais de quinze dias, omite a previsão da sanção de perda do cargo prevista no art. 83 da Lei Fundamental.



    III. Razões de decidir



    4. A Constituição Federal estabelece um modelo federativo cooperativo, conferindo aos Estados poder constituinte decorrente, desde que observadas limitações de forma e conteúdo, inclusive os chamados elementos constitucionais orgânicos, entre os quais se inclui o regime de organização dos Poderes.



    5. O princípio da simetria exige que os Estados-membros repliquem determinadas normas estruturantes da Constituição Federal, notadamente aquelas que regulam a relação entre os Poderes.



    6. O art. 83 da Constituição Federal, que prevê a necessidade de autorização do Congresso Nacional para ausência do Presidente ou Vice-Presidente da República do território nacional por mais de quinze dias, sob pena de perda do cargo, é norma de reprodução obrigatória.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a inconstitucionalidade de normas estaduais que divergem do modelo federal nesse ponto, por afronta aos princípios da simetria e da separação dos poderes. Precedentes.



    8. A norma impugnada da Constituição amazonense, ao omitir a sanção de perda do cargo prevista na Constituição Federal, reproduz de forma incompleta comando de observância obrigatória, violando o princípio da simetria.



    9. Diante da necessidade de segurança jurídica e proteção da confiança legítima, impõe-se a modulação dos efeitos da decisão, atribuindo-se eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade.



    IV. Dispositivo



    10. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para, com efeitos ex nunc, a partir da ata do presente julgamento, dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 53, § 1º, da Constituição do Estado do Amazonas (com a redação conferida pela Emenda Constitucional estadual nº 04, de 1991), a fim de firmar a compreensão de que a ausência do Governador e do Vice-Governador do território estadual e nacional, por período superior a 15 (quinze dias), sem autorização da Assembleia Legislativa, implica perda do cargo - nos termos do art. 83 da Constituição Federal.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 2º, art. 25, art. 83 da CF; art. 53, § 1º, da Constituição do Estado do Amazonas; art. 27 da Lei nº 9.868/99.



Jurisprudência relevante citada: ADI 775/RS, ADI 738/GO, ADI 678/RJ.